Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LESTE VALADARES tendo por objeto a r. decisão (ID 25370760 - Pág. 186 ao ID 25370762 - Pág. 30) proferida nos autos da falência no 0030784-12.2001.8.07.0015. Na referida decisão, o ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF rejeitou a impugnação do agravante (ID 25370760 - Pág. 83-90) e homologou o crédito da Fazenda do DF nos termos da planilha confeccionada pelo administrador judicial da massa falida (ID 25370760 - Pág. 45). ANDRÉ opôs embargos de declaração (ID 25370762 - Pág. 34-46) que foram rejeitados (ID 25370762 - Pág. 60). É o necessário. O agravante deverá esclarecer a tempestividade de seu recurso. Senão, vejamos. Em 02/03/2020, o eminente Magistrado proferiu decisão estipulando os critérios de homologação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal determinando que referido valor deverá, partindo-se do montante original e histórico de R$825.476,41 (ID 25370054 - Pág. 244), ser corrigido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação (ID 25370760 - Pág. 37). Apresentados esses cálculos pelo Administrador Judicial (ID 25370760 - Pág. 41-44) na forma em que foi determinado, o ora agravante apresentou Impugnação (ID 25370760 - Pág. 83-90) defendendo que os cálculos do administrador estariam contrariando: (i) decisão anterior do Juízo; (ii) o próprio pedido do DF de habilitação do crédito nos autos; (iii) a decisão que o habilitou; (iv) o Quadro Geral de Credores que restou devidamente homologado; e (v) a jurisprudência e o ordenamento jurídico pátrio. Em 16/03/2021, o ilustre Juízo a quo, então, proferiu a r. decisão (ID 25370760 - Pág. 186 ao ID 25370762 - Pág. 30) agravada na qual rejeita a impugnação de ANDRÉ homologando o crédito da Fazenda do DF, nos termos da planilha do Administrador. O que se nota é que a decisão apontada como agravada, proferida em 16/03/2021, simplesmente homologa cálculos partir dos parâmetros que foram fixados em decisão proferida um ano antes, em 02/03/2020. Considerando que o presente agravo foi interposto em 07/05/2021, determino que o agravante demonstre a tempestividade do recurso. Prazo de 05 (cinco) dias. Pena: não conhecimento do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator